Tribunal: TJDFT
Processo: 0728869-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0728869-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Leonardo Estevão Fernandes Agravado: Paulo César Sauner da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Estevão Fernandes contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0009518-20.2015.8.07.0001. Não houve a elaboração de requerimento antecipação de tutela recursal. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 38806110), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator